Tribunal: TJSP
Processo: 0005906-37.2013.8.26.0156
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005906-37.2013.8.26.0156, da Comarca de Cruzeiro, em que é apelante DENIS
ROGERS DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
RIBAS (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
MAURICIO VALALA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-37.2013.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 2/6
VOTO no 17.059(2)
APTE: DENIS ROGERS DOS SANTOS
APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: Tribunal do Júri da Comarca de Cruzeiro
MAGISTRADO: Claudionor Antonio Contri Júnior

Homicídio triplamente qualificado
Conjunto
probatório suficiente a roborar a opção do Tribunal
do Júri pela condenação Vítima levada a óbito
com emprego de meio cruel, traduzido em chutes,
desferidos pelo corpo, pelo réu e por seus
comparsas,
que
a
deixaram
inconsciente,
decorrente, o desatino, de dívida de droga,
traduzida em valor monetário ínfimo Qualificadoras dos incisos I, III e IV

Reconhecimento Necessidade.
Preliminar de nulidade Uso de algemas pelo
réu Não observância da Súmula vinculante no 11
Não ocorrência Decisão bem fundamentada
Gravidade do crime perpetrado, alinhada às
circunstâncias envolvendo a sessão de julgamento
Precedente C. STJ.
Regime prisional fechado Subsistência.
Apelo defensivo improvido.
Inconformado com a respeitável decisão do E. Tribunal
do Júri da Comarca de Cruzeiro, que o condenou, por infração ao artigo 121, §
2o, I, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, interpôs, Denis Rogers dos Santos, pela Douta Defesa,
recurso de apelação.
Em suas razões de apelo, pugnou, o apenado Djavan
pela anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos
autos, antes aduzindo preliminar de nulidade decorrente do uso indevido de
algemas pelo réu.
Os recursos foram regularmente processados.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-37.2013.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 3/6
Infundada a preliminar suscitada.
Laborou bem o ilustre magistrado ao não prescindir da
utilização de algemas por ocasião da sessão de julgamento, em fundamentada
decisão, mormente em se tratando de fato de extrema gravidade ocorrido em
cidade pequena, sem o necessário aparato policial.
Assegurada, desta forma, a incolumidade do acusado e
de todos os presentes no Fórum.
Nesse sentido, precedente do C. STJ: “O uso de
algemas durante a audiência de instrução e julgamento encontra-se devidamente
fundamentado, tendo as instâncias ordinárias apontado elementos concretos que
demonstraram a real necessidade dessa providência para garantir a segurança
na realização do ato, considerando, sobretudo, o perfil violento do menor (HC
168874/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. 27/03/2012, DJe 03/04/2012)”.
No que remanesce, sorte alguma se reserva à Defesa.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo
boletim de ocorrência e pelo lauto necroscópico, que atestou, como causa mortis
'traumatismo crânio encefálico, devido à ação de agente contundente', somados à
prova oral coligida e à confissão do acusado, em solo policial e em Juízo.
Evidenciada, outrossim, a responsabilidade criminal
dos apelantes.
Interrogado, o acusado disse que no dia do ocorrido ele
e Danilo apenas buscaram 'apaziguar a briga', sem êxito, mantida entre a vítima e
o indivíduo prenome Vinícius, com quem ela mantivera desentendimento anterior.
O policial militar Donato disse que, comunicados dos
fatos, ele e sua equipe dirigiram-se ao palco dos acontecimentos, deparando-se
com a vítima desfigurada, a qual, segundo moradores da região, teria sido
agredida por vários indivíduos. Lembrou-se do envolvimento do réu e de Vinícius,
não se recordando da participação de Danilo concluiu.
A testemunha Amanda declarou que após ouvir gritos,
ela e Jonas, foram verificar do que se tratava, presenciando, nas proximidades, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-37.2013.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 4/6
brigarem, o réu, o 'Gui' e a vítima, buscando, Geovaninho, apartá-los. O réu e o
'Gui' foram quem mais agrediram a vítima, derrubando-a no chão, desferindo
chutes e murros; vários indivíduos, dentre eles o inculpado, após a primeira série
de agressões, vendo a vítima levantar-se, combalida, formaram 'rodinha' e voltara
a agredi-la realçou.
José Roberto, irmão da vítima, declarou que ao chegar
ao local, tão machucada a vítima, que só mesmo o tênis a fez reconhecê-la.
Soube por dado indivíduo do envolvimento do réu e terceiros na ignóbil prática;
tomou ciência de que o entrevero era decorrente de dívida de drogas, a saber, R$
1,00 (um real) acentuou.
Jonas disse que na companhia de Amanda presenciou
a briga mantida entre a vítima e certos indivíduos, dentre eles o réu, buscando
apartá-los sujeito identificado como Geovani.
Márcio disse haver presenciado o entrevero, que
contou com o envolvimento do réu, buscando separá-lo, e bem assim os demais
envolvidos, o indivíduo Geovani.
Marcos disse do envolvimento do réu e de certos
indivíduos na briga, a certa altura ouvindo-se o primeiro a gritar 'vamos pegar',
oportunidade em que, novamente, partiram para cima da vítima, 'que foi cercada
por outros rapazes e apanhou até a morte'.
Geovani confirmou haver buscado, em vão, conter os
envolvidos na briga, apontando o réu como um dos algozes de Waldair, ora
vítima.
Pablo reportou-se à briga envolvendo a vítima, o réu e
vários indivíduos. O réu e Danilo incentivaram Vinícius a 'bater na vítima'

acentuou.
As testemunhas de defesa nada de relevante
acrescentaram que favorecesse o deslinde do feito.
Em Plenário, nada de inédito veio à tona, linhas gerais
sendo mantidas, pelos réus e pelas testemunhas, as versões inicialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-37.2013.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 5/6
apresentadas.
As decisões do Tribunal do Júri, juiz constitucional dos
crimes dolosos contra a vida, só comportam revisão quando manifestamente
contrárias às provas dos autos, o que não se depreende da decisão hostilizada,
que espelhou a opção dos integrantes do Conselho de Sentença por vertente
plausível de prova, não deixando margem para dúvidas sobre o ocorrido.
Firme o entendimento de que decisão manifestamente
contrária à prova dos autos, apta a ensejar a anulação do Júri, é aquela que não
tem apoio em prova nenhuma dos autos, é aquela que não tem a suportá-la, ou a
justificá-la, qualquer dado indicativo do acerto da conclusão adotada, e não, ao
contrário, aquela que se assenta em alguns, ainda que poucos, elementos de
convicção, em pormenores razoavelmente evidenciados pelas provas dos autos
(TJSP, Apelação no 227.259-3/8, rel. Canguçu de Almeida, RT 746-580).
Nesse sentido, precedente do Col. Superior Tribunal de
Justiça: “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a
decisão que, optando por uma das versões trazidas aos autos, não se encontra
inteiramente divorciada da prova existente no processo (REsp 1209829/MS, 5a
Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, j. 16/12/2010, DJe 1o/02/2011)”.
Daí concluir-se que essa decisão não afronta a
evidência dos autos, pelo contrário, com ela estando em plena consonância.
De rigor, pois, a condenação, restando patente o dolo
do apenado que, valendo-se do apoio de seus comparsas, de modo cruel, sem
qualquer possibilidade de reação, veio a desferir inúmeros chutes na vítima,
levando-a a óbito, após deixa-la inconsciente, decorrente, a ignóbil prática, de
fato relacionado a droga; consubstanciadas as qualificadoras narradas na
prefacial.
Incensurável a reprimenda.
Reconhecidas as qualificadoras, uma delas servindo de
esteio ao reconhecimento da natureza qualificada do delito e as demais
amparando as majorações a título de circunstâncias agravantes, nada há a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005906-37.2013.8.26.0156 - Cruzeiro - VOTO No 6/6
alterar a esse título.
O regime prisional fechado mostrou-se adequado,
sendo o único capaz de coibir ações desatinadas que primam pelo desprezo à
vida humana.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso de DENIS ROGERS DOS SANTOS, preservando-se a
respeitável decisão do E. Tribunal do Júri da Comarca de Cruzeiro.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator